Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015080-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), EUCLIDES FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 369.846.397-00 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE FUNDO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, os embargos de declaração devem ser rejeitados, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGUAS CUIABA S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto
, em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível 1015080-17.2019.8.11.0041, a unanimidade, desproveram o recurso manejado pelo Embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT (ID. 177042866).

Alega a Embargante que o acórdão é omisso e contraditório, vez que deixou de se manifestar acerca da alegação de cerceamento de defesa, bem como que deveria ter determinado a retificação do valor do débito e não mantido a nulidade deste, vez que a sentença considerou que uma parte do débito era devida.

Ao término pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes (ID. 203938194).

Em resposta, o embargado afirma que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, em razão da clara intenção do Embargante de promover a rediscussão da matéria por este órgão julgador, requerendo ainda a condenação deste ao pagamento de multa
o valor de 2% (dois por cento) do valor total da causa, com base no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, por ser o presente apenas protelatório
(ID. 204824668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante (
AGUAS CUIABA S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto
), objetivando a modificação do acórdão proferido por esta Câmara Cível, ao argumento de que o
decisum
é omisso e contraditório.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

A
o contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado. Vejamos o que foi consignado no acórdão embargado:

“(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não tem razão a parte Apelante, isso porque, a mesma somente apresentou defesa em relação à Tutela Cautelar Antecedente, deixando de impugnar o pedido principal, como bem elucidado pelo Juízo de Origem.

A priori, vejamos o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Desse modo, é nítido que a parte Recorrente não apresentou sua contestação, demonstrando o acerto do Juízo em decretar a sua revelia.

Oportuno salientar, que com base na documentação colacionada ao processo, há uma anotação de pendencia financeira em nome da parte requerente ora Apelada, demonstrando a ocorrência da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) pela dívida discutida nesse feito (Id: ).

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Recorrida locou o imóvel localizado na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, n. 16, quadra 29, bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá, entre o período de 28/05/2014 a 03/04/2017 (Id: ).

Ainda, o extrato de débito trazido pela parte Apelante consta débitos que não chegam ao montante negativado (Id: ).

Além disso, as referidas dívidas estão em nome da proprietária do referido imóvel Sra. Zelita Silveira Penteado e do morador Jeferson Jobberson Jonny de Lima.

Ressalta-se que tratando-se dos casos abarcados pelo Código do Consumidor, considerando o disposto no art. 6°, inciso VIII, caberia a empresa comprovar o efetivo consumo por parte da autora, ônus esse que a mesma não se desincumbiu.

(...)”

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu, a unanimidade pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterado o
decisum
proferido pelo Juízo de piso.

Deste modo, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e os vícios alegados estão calcados, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já sedimentou entendimento. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”. (N.U 1025017-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DECISÃO QUE CONSTITUI SERVIDÃO MINERAL EM FAVOR DA AUTORA / AGRAVADA SOBRE OS IMÓVEIS DOS REQUERIDOS / AGRAVANTES – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
“O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada.” (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”. (N.U 1007664-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Não obstante, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 11 do Código de Processo Civil e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), o que a meu sentir, foi feito no caso em comento.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024